Tribunal: TJMT
Processo: 1047500-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047500-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), AMARILDO CAMPOS COSTA - CPF: 799.385.409-10 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. ORDEM JULGADA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de condenado a 25 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 157, § 2o, I e IV, 148, § 2o, c/c art. 29, caput, e art. 69, todos do Código Penal, com trânsito em julgado para a acusação em 25/04/2000, alegando excesso de prazo na análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória ou, subsidiariamente, direito à progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no habeas corpus diante do reconhecimento, pelo juízo da execução, da prescrição da pretensão executória, com consequente extinção da punibilidade e expedição de alvará de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade apontada como coatora reconhece a prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade e da pena de multa, determinando a extinção da punibilidade e a expedição do alvará de soltura.

4.

O reconhecimento da prescrição na origem faz cessar a alegada coação ilegal, esvaziando o objeto do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Habeas corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pelo juízo de origem, com extinção da punibilidade e expedição de alvará de soltura, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, I, 288, parágrafo único, 157, § 2o, I e IV, 148, § 2o, 29, caput, e 69; CPC, art. 485, VI; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 145.284, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.04.2019; TJSP, HC 2112193-94.2018.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelo Dr. Ismael dos Santos, advogado inscrito na OAB/MT no 21.747, em favor do paciente AMARILDO CAMPOS COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

O paciente aduz que foi condenado como incurso nas sanções do artigo 288, § único, artigo 157, § 2°, incisos I e IV, artigo 148, § 2° c/c. artigo 29, ‘caput’ e artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa e das custas processuais, com trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público em 25/04/2000.

O paciente argumenta que é primário e, antes da evasão ocorrida em 10/04/2007, não havia cumprido pena por esta execução. Sobreleva, que foi capturado em 01/12/2024, na Comarca de Sinop/MT, onde se encontra no cumprimento nos autos do PEP no.7000829-50.2000.8.26.0198.

Ressalta que em 20/01/2025, a defesa protocolou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, alegando matéria de ordem pública que, se acolhida, resultaria na imediata extinção da sua punibilidade.

O Ministério Público, instado a se manifestar, requereu a juntada de cópias integrais de outros processos executivos oriundos da Comarca de Araçatuba/SP, e que permaneceu no aguardo deste envio durante todo o ano de 2025.

Consigna que, em 04/07/2025, a defesa reiterou o pedido de análise da prescrição, sem obter resposta até a data da impetração do presente
writ
.

Sustenta que há constrangimento ilegal, por excesso de prazo para a análise do pedido de prescrição. Fundamenta, ainda, que o trânsito em julgado da sentença para a acusação ocorreu em 25/04/2000 e, assim, passaram-se mais de 24 (vinte e quatro) anos, superando o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no art. 109, I, do Código Penal para crimes com pena superior a 12 anos.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a prescrição, argumenta que o paciente cumpriu 9 anos, 6 meses e 21 dias de sua pena, ultrapassando o lapso temporal necessário para progressão ao regime semiaberto (4 anos e 2 meses, correspondente a 1/6 da pena), considerando sua primariedade, portanto, já possui o requisito objetivo.

Pede a concessão da ordem para a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou a determinação para que a autoridade coatora análise e decida, no prazo a ser fixado, a prescrição da pretensão executória ou a imediata progressão do paciente para o regime semiaberto com o consequente expedição do alvará de soltura. Juntou documentos (ID.338739861 a 338739864)

A liminar foi indeferida (ID.339213394)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo não acolhimento do writ, na ementa assim sintetizada: (Id. 342290399)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO ANALISADO. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CAUSAS IMPEDITIVAS DA PRESCRIÇÃO CONFIGURADAS. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO PROCESSO E REINCIDÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PELO NÃO ACOLHIMENTO DO WRIT. 1. Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a marcha processual transcorre em tempo adequado às peculiaridades do caso e à multiplicidade de condenações. 2. Configura-se a higidez da pretensão executória, dada a interrupção do prazo prescricional pelo cumprimento de pena em processo distinto e pelo aumento decorrente da reincidência. 3. O pleito de progressão de regime, pendente de análise no juízo de origem, veda o conhecimento pelo Tribunal sob pena de supressão de instância. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado

em benefício de AMARILDO CAMPOS COSTA.

Constato das informações prestadas pela Autoridade Coatora

(ID. 342592859)
que foi julgada extinta a punibilidade do paciente em razão da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade e pena de multa, com a determinação da expedição do alvará de soltura em 26/01/2026
.(ID. 342592876)

Diante disso, considerando a determinação, se encontra cessada a coação ilegal.

Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Comunicações e providências.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Desembargador

Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026